Tribunal: TJSP
Processo: 1009232-25.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009232-25.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CABINAS PENA REPARAÇÕES EIRELI - EPP, é apelado SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelação n. 1009232-25.2019.8.26.0011
Apelante: Cabinas Pena Reparações EIRELI
Apelada: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
Voto n. 18.861
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Oficina
automotiva.
Monitória.
Cobrança.
Seguradora. Ausência da nota fiscal de
compra das peças instaladas no veículo do
segurado. Recusa legítima de pagamento.
Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 98/100, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Dr. Francisco Carlos
Inouye Shintate, que acolheu embargos monitórios e julgou extinto o
processo, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado
da causa.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve
ser anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa. No mérito,
defende que a sentença merece ser reformada, em síntese, “decretando-
se a TOTAL PROCEDÊNCIA da Ação Monitória”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 109/110) e
respondido (fls. 113/125).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Quanto ao cerne da fundamentação, assim
constou
da
sentença:
“o pagamento do valor orçado estava
condicionado à apresentação das notas fiscais de aquisição regular
das peças utilizadas no veículo reparado. Consta expressamente nas
Informações Adicionais ao orçamento autorizado no 4849.6, que: 'O
pagamento de qualquer quantia pela seguradora fica condicionado a
apresentação: (I) da nota fiscal referente aos serviços realizados, e
(II) da nota fiscal referente a aquisição de cada uma das peças
porventura utilizadas;' (fls. 32). A embargada não apresentou as
notas fiscais de compra das peças automotivas utilizadas no reparo
do veículo sinistrado, mas apenas as notas de saída. Assim,
impossibilitada a seguradora de atestar a licitude da origem das
peças, legítima é a sua recusa em efetuar o pagamento da Nota
Fiscal que instruiu a monitória. Irrelevante a alegação da embargada
de que não há prova da má qualidade das peças, pois a obrigação
contratual era de apresentar as Notas Fiscais de aquisição dessas
peças, prova que cabia à embargada, e que não a produziu no
momento adequado. Tampouco é relevante o recebimentos dos
serviços pelo segurado, pois, como já se disse, era necessária a
apresentação das Notas Fiscais de aquisição das peças para que o
pagamento se tornasse devido” [grifei] (fls. 99/100).
Pois bem.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.
Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e
a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo
Civil. De todo modo, como já pacificado há décadas, “em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min.
Athos Carneiro).
No caso em tela, há nos autos todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a
produção de nenhuma outra prova, muito menos de prova pericial ou oral.
As notas fiscais de compra das peças instaladas no veículo segurado
deveriam ter sido apresentadas juntamente com a petição inicial e, pelo
que consta nos autos, até hoje não foram juntadas.
Em segundo lugar, como é largamente sabido e
está consolidado na jurisprudência deste Tribunal, na relação entre
seguradora e oficina automotiva, no que tange ao pagamento do reparo
do veículo segurado, a exigência de apresentação de nota fiscal de
compra das peças instaladas constitui medida legítima que “visa a
proteger a seguradora, tendo em vista sua corresponsabilidade
perante o consumidor, no que se refere à origem e à qualidade das
peças empregadas nos reparos por ela suportados, além de
representar medida adequada à garantia da segurança dos
proprietários de veículos automotores segurados” (TJSP, Apelação n.
1008369-20.2019.8.26.0189,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Com efeito, essa exigência é extremamente
comum no ramo do seguro de dano para veículos automotores e “nada
tem de abusiva, diante do teor do art. 21, do Código de Defesa do
Consumidor: 'No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a
reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação
do fornecedor de empregar componentes de reposição originais
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário
do consumidor'” (TJSP, Apelação n. 1006232- 95.2019.8.26.0664, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 03-03-2020, rel. Des. Cesar Lacerda).
Exatamente por isso, “sem que o autor tenha
se desincumbido de apresentar as notas fiscais das peças que
utilizou no reparo do veículo sinistrado, tal como se comprometeu
quando da contratação com a ré, não há como cobrar o valor da
contraprestação” (TJSP, Apelação n. 1003752-17.2019.8.26.0189, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 03-12-2019, rel. Des. Gilberto Leme).
Na espécie, apesar de ter apresentado as notas
fiscais de saída das peças instaladas (fls. 25/27), além da nota fiscal do
serviço prestado (fls. 28), referindo-se ainda a uma mensagem de e-mail

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cujos supostos anexos não foram juntados (fls. 97), a apelante não
apresentou, nem com a petição inicial nem com o seu recurso de apelação,
as notas fiscais de compra das peças instaladas, não tendo
demonstrado a sua origem.
Destarte, a conclusão não poderia ser outra: a
parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto
pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da
parte apelada para 15% do valor atualizado da causa.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica